Tribunal: TJDFT
Processo: 0742154-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742154-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO GUAIMBE AGRAVADO: FLAVIA BILOTTA FROTA ESCOBAR, RODRIGO PRADO ESCOBAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GUAIMBE, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos de inventário e partilha de bens (processo no 0004132-51.2001.8.07.0016), ajuizado por FLAVIA BILOTTA FROTA ESCOBAR E OUTRO. A decisão combatida indeferiu o pedido da parte de penhora no rosto dos autos, sob os seguintes fundamentos (ID 144412284 – dos autos da origem): “Processo sentenciado com o transito em julgado. Dessa forma, indefiro o peticionado em ID 141984978.I. Conforme sentença proferida, expeça-se ofício para a instituição bancária promover o depósito dos quinhões como requerido sob o ID 142086827. Em seguida, com as cautelas legais, arquivem-se.” Nessa sede recursal, o inventariado pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinada a suspensão dos levantamentos dos depósitos judiciais vinculados ao processo de origem no 0004132-52; e b) no mérito, que seja dado cumprimento à ordem de penhora no rosto dos autos determinada no processo da 4a Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, expedida nos autos do processo no 0058022-25.2008.8.26.0114. Narra que, na origem, o processo de inventário e partilha de bens trata dos bens que compõem o Espólio de José Augusto Rosales Frota Escobar, sendo a partilha do patrimônio realizada entre os herdeiros Flávia Bilotta Frota Escobar e Rodrigo Prado Escobar. Destaca que, dentre os bens que compõem o acervo hereditário, se encontrava o imóvel identificado como apartamento 73, localizado em seu Condomínio, que ingressou nos autos como terceiro interessado, tendo em vista o inadimplemento das cotas condominiais incidentes no referido imóvel, cuja cobrança e execução tramita no processo no 0058022-25.2008.8.26.0114, perante a 4a Vara Cível de Campinas/SP desde setembro/2008. Frisa que o imóvel foi levado à hasta pública e arrematado visando a satisfação dos débitos. No entanto, a arrematação do imóvel não foi suficiente para a liquidação dos débitos condominiais existentes, resultando a pendência no importe de R$ 219.538,66 para a liquidação daquele feito (execução de cotas condominiais em atraso do apartamento 73 do Cond. Ed. Guaimbê). Argumenta que em continuidade àquela execução, foi constatada a existência de valores oriundos do inventário das mesmas partes, naquele processo figurando como executados, valores estes depositados na conta judicial vinculada ao Juízo a quo, que representaria o importe de R$ 177.556,09, em 28/04/2022. Assim, foi expedido pelo Juízo de Campinas/SP, a Decisão/Ofício juntada no ID 140949320 (dos autos da origem) determinando a penhora no rosto dos autos do processo de inventário. Relata que o decisum foi retificado exclusivamente quanto à data de atualização do cálculo. Ocorre que, o Juízo da origem se negou a cumprir a ordem de penhora expedida pelo Juízo de Campinas/SP. Pontua que foi pleiteado pelos herdeiros do espólio, que 50% do valor a ser levantado de titularidade do herdeiro Rodrigo Prado Escobar, fosse depositado na conta de terceira pessoa chamada Mayara Ramos Travassos. No entanto, em que pese o posicionamento adotado pelo Juízo a quo, a decisão recorrida foi proferida de forma equivocada, se distanciando da legislação aplicável à espécie. Frisa que, no caso, as dívidas do espólio executado nos autos do processo no 0058022-25.2008.8.26.0114 representam o importe de R$ 219.538,66, atualizado até 13/09/2022 (ID no 140949320 e 141984981), restando pertinente a penhora no rosto dos autos, equivocadamente indeferida, visto que tais valores são inerentes ao acervo do espólio, executado perante a Vara da Comarca de Campinas/SP. Dessa forma, visando a satisfação da execução em trâmite perante a Comarca de Campinas/SP entende que deve ser dado cumprimento à determinação de penhora no rosto do inventário, com a consequente constrição dos valores depositados na conta judicial vinculada ao processo da origem, até o limite das forças da herança. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 42138856. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de processo de inventário e partilha de bens em decorrência do falecimento do Senhor José Augusto Rosales Frota Escobar, no qual seus herdeiros (Flávia Bilotta Frota Escobar e Rodrigo Prado Escobar) buscam a partilha do patrimônio deixado pelo de cujus. Ocorre que um dos bens deixados é um apartamento localizado no Condomínio do recorrente (apartamento 73, Condomínio Edifício Guaimbê, Rua Marechal Deodoro, no 362, Centro, Campinas/SP), que atua como terceiro interessado no feito da origem, em decorrência do inadimplemento de cotas condominiais incidentes sobre o mencionado imóvel, que deu origem ao processo de cobrança no 0058022-25.2008.8.26.0114, em 2008, na 4a Vara Cível de Campinas/SP. Em que pese ter ocorrido a hasta pública e arrematação do bem com a finalidade de satisfazer o débito existente (na quantia de R$ 277.655,92), tal arrematação não foi capaz de obter meios suficientes para liquidar os débitos existentes perante o condomínio (bem arrematado no importe de R$ 80.287,96). Assim, restou pendente o valor de R$ 219.538,66. Tendo em vista a existência de valores depositados perante o juízo da origem, no importe de R$ 177.556,09, a parte interessada, ora recorrente, pleiteou no feito a quo a penhora no rosto dos autos até o limite da herança (ID 136854555 – da origem). No ID 140949314, o agravante reiterou seu pedido de penhora e informou que a penhora no rosto dos autos foi deferida no feito de no 0058022-25.2008.8.26.0114, na 4a Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, com o seguinte conteúdo (ID 140949320 – dos autos da origem): “Defiro a penhora no rosto dos autos do processo no 0004132-52.2001.8.07.0016, em trâmite perante a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, dos créditos a que faz jus os herdeiros do espólio de Jose Augusto Rosales Frota Escobar, até o limite do débito exequendo, no valor de R$ 219.538,66, conforme último cálculo apresentado nos autos, atualizado até 09/02/2022 (fls. 707). Oficie-se à 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, solicitando providências necessárias. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO, devendo a parte encaminhar para os autos supracitados. Nos termos do art. 1.206-A das NSCGJ (Provimento CG 35/2016), a resposta do ofício deve ser encaminhada ao e-mail institucional do cartório (campinas4vc@tjsp.jus.br), no prazo de 15 dias, em formato PDF, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.” A decisão mencionada pelo recorrente foi complementada no ID 141984981: “Vistos. Corrijo a decisão de folhas 721/722 para constar que o valor R$ 219.538,66 foi atualizado até 13.09.2022 e não como constou. Servirá cópia da presente como oficio.” Cabe ressaltar que a penhora no rosto dos autos é medida de constrição incidental, em que o Juízo determina a reserva de valores sobre o direito postulado pelo devedor noutra demanda, com o objetivo de garantir a satisfação da dívida perseguida pelo credor. Ou seja, é averbada na capa do processo em que o executado esteja buscando determinado crédito, assim, caso este logre êxito, o valor a ser auferido será revertido em favor de seu credor na execução que motivou o bloqueio. Acerca do tema, Humberto Theodoro Junior esclarece o seguinte: "Quando a penhora alcançar direito objeto de ação em curso, proposta pelo devedor contra terceiro, ou cota de herança em inventário, o oficial de justiça, depois de lavrado o auto de penhora, intimará o escrivão do feito para que este averbe a constrição na capa dos autos, a fim de se tornar efetiva, sobre os bens que, oportunamente, "forem adjudicados ou vierem a caber ao devedor" (art. 674)." (Curso de Direito Processual Civil - vol. II - Rio de Janeiro: Forense, 2014). Nesse sentido, já dispunha o art. 674 do CPC/73, cujo espírito foi mantido pelo art. 860 da legislação processual ora vigente: “Art. 674 do CPC/73. "Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, averbar-se-á no rosto dos autos a penhora, que recair nele e na ação que lhe corresponder, a fim de se efetivar nos bens, que forem adjudicados ou vierem a caber ao devedor.” “Art. 860 do CPC/15: "Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado." Desse modo, para que se proceda à penhora no rosto dos autos, a norma não exige sentença ou seu trânsito em julgado, bastando que o direito sobre o qual recai a constrição esteja sendo demandado em Juízo, porque, em caso de improcedência da pretensão, a penhora será considerada ineficaz. Na mesma linha, segue o posicionamento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. GARANTIA DO RECEBIMENTO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pleito do exequente, voltado ao deferimento de penhora no rosto dos autos de outro feito.2. A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito, não havendo como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor, uma vez que recai sobre o eventual crédito decorrente da alienação de bem do devedor. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07178274520228070000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 25/10/22). “CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA COMPLEMENTAR. ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. 1. Nos termos do consignado expressamente no artigo 831 do Código de Processo Civil, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 2. A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito, não havendo como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor. 3. Havendo a possibilidade de o crédito perseguido não seja acobertado suficientemente pela primeira penhora realizada no imóvel do devedor, perfeitamente cabível a realização de penhora diversa no rosto dos autos, a fim de garantir a satisfação do cumprimento de sentença. 4. Eventual manutenção da penhora sobre o imóvel não acarretará prejuízos ao devedor, pois caso o valor obtido com a venda do imóvel penhorado seja suficiente para quitar o débito, a penhora no rosto dos autos será desconstituída. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07324435920218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 3/3/2022). A penhora no rosto do inventário (processo 0004132-52.2001.8.07.0016) importa em mera expectativa de crédito, já que ainda não importou em transferência de qualquer valor ao juízo de origem. No caso, inexiste impedimento para que seja gravada a penhora a fim de satisfazer o débito exequendo, nos termos do que dispõe o art. 831 do Código de Processo Civil: “Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Destaca-se que o Juízo destinatário da aludida penhora não detém poderes de ingerência acerca da ordem, cabendo tão somente a anotação da penhora para eventual liberação dos valores àquele Juízo. Dessa forma, tendo sido decretada a penhora no rosto dos autos a partir de uma decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Campinas/SP (autos no 0058022.25.2008.8.26.0114), tal determinação deve ser cumprida pelo juízo da origem. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo requerido para que sejam suspensos os levantamentos dos depósitos judiciais vinculados ao processo de origem no 0004132-52. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator